Tribunal: CARF
Processo: 15871.000157/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.000157/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.323 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ARALL ARAÇATUBA REPRESENTAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E
LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas aos autos
cópia integral da DIPJ e extrato da DIRF detalhado por fonte pagadora, ambas relativas ao ano-
calendário 2002, ativas e, se houver, da(s) retificada(s), bem como para cientificar a contribuinte
e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
93/97) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 18/20, que não homologou a compensação constante da DCOMP
29740.98794.051007.1.7.02-9296 (folhas 04/14), de crédito correspondente a saldo negativo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15871.000157/2009-08
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15871.000157/2009-08

IRPJ do ano-calendário de 2002 informado no montante de R$ 2.847,92 e reconhecido no valor
de R$ 0,00, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 18.150,53.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 27/29), a contribuinte alegou, em
síntese, que a fiscalização não tomou o devido conhecimento das DIPJ 2002 e 2003 retificadoras
transmitidas em 06/11/2006 (folhas 30/38) e 24/11/2006 (folhas 63/65), com saldos negativos de
R$ 14.381,92 e R$ 2.847,92, respectivamente, apresentando, ainda, as planilhas às folhas 39/56 e
66/72 e os informes de rendimentos bancários às folhas 57/62 e 73/74.
No acórdão a quo, foi mantida a não homologação, tendo em vista, em síntese, a
impossibilidade de utilizar o imposto de renda retido na fonte do ano calendário de 2001 para
compor o saldo negativo de ano calendário de 2002, e a comprovação, mediante DIRF relativa
ao ano calendário de 2002, de retenções no montante de R$ 7.199,68, valor já confirmado pela
DRF/Araçatuba no despacho decisório impugnado.
Ciência do acórdão DRJ em 11/03/2016 (folha 99). Recurso voluntário
apresentado em 07/04/2016 (folha 100).
A recorrente, às folhas 100/101, em síntese do necessário, reitera as alegações
constantes de sua manifestação de inconformidade, pleiteia o reconhecimento do crédito relativo
ao imposto de renda retido na fonte no ano calendário de 2001 e alega que a obrigação de
entregar o comprovante anual de rendimentos é das fontes pagadoras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Na DCOMP em análise, a contribuinte pleiteou reconhecimento de crédito
correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, conforme trecho do extrato
da DCOMP a seguir reproduzido:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15871.000157/2009-08

A previsão legal para dedução do imposto de renda retido na fonte para
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado se dá no art. 2o, § 4o, inciso III da
Lei no 9.430/96, a seguir transcrito:
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada
(...)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...) (grifei)
A leitura do dispositivo legal deixa claro que a permissão legal é para deduzir
imposto retido incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Na determinação do lucro real do ano-calendário de 2002, evidentemente, não é
cabível computar receitas relativas ao ano-calendário de 2001. Assim, da mesma forma, não é
cabível deduzir imposto retido incidente sobre receitas relativas ao ano-calendário de 2001 para
determinar o lucro real do ano-calendário de 2002, ou, em outras palavras, conforme pretende a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15871.000157/2009-08

recorrente, utilizar imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 2001 para compor o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Em relação ao imposto de renda retido no ano-calendário de 2002, a contribuinte
apresentou, juntamente com sua manifestação de inconformidade, os informes de rendimentos
bancários às folhas 73 e 74, relativos, respectivamente às fontes pagadoras Banco Itaú S.A.,
CNPJ 60.701.190/0001-04, e HSBC, CNPJ 00.946.263/0001-98. Tais documentos, por informarem
valores superiores, são hábeis para confirmar os valores informados pela contribuinte como
parcelas do crédito pleiteado, num montante total de R$ 3.832,27, conforme consta da
manifestação de inconformidade, no trecho a seguir reproduzido:

Conforme consta do acórdão recorrido, em trecho a seguir reproduzido, este
montante de R$ 3.832,27 é composto de R$ 28,17 relativos à fonte pagadora HSBC e R$
3.804,10 relativos à fonte pagadora Banco Itaú:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15871.000157/2009-08

O despacho decisório confirmou, e o acórdão recorrido ratificou, parcela de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 7.199,68, informada no extrato de DIRF anexo à
folha 15, que reproduzo a seguir:

Como se pode observar, de tal extrato não constam quais são as fontes pagadoras
responsáveis pelos rendimentos e retenções, de modo que não é possível saber se o montante de
R$ 3.832,27 de imposto de renda retido na fonte pelas fontes pagadoras HSBC e Itaú está ou não
incluído no valor constante da DIRF.
Resta saber, ainda, se os rendimentos informados nos mencionados comprovantes
foram regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
anexadas aos autos cópia integral da DIPJ e extrato da DIRF detalhado por fonte pagadora,
ambas relativas ao ano-calendário 2002, ativas e, se houver, da(s) retificada(s), bem como para
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15871.000157/2009-08

cientificar a contribuinte e intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital